Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO TRASEIRA. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NAÕ PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 1.313,50. Em suas razões, argumenta que houve cerceamento de defesa, consistente na ausência de perícia na prova apresentada pelo autor, que juntou conversas de whatsapp, assim como não há provas de que a ocorrência policial é autêntica. Por entender que não há provas de que foi responsável pelos danos causados no veículo do autor, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52280515). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51193252).
III. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia técnica para a solução da controvérsia, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe dispensar as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias, em especial quando as provas constantes dos autos forem aptas a solucionar a demanda, o que ocorre no caso. A par desse entendimento, verifica-se também que a recorrente jamais postulou a realização de prova pericial.
IV. Quanto ao mérito, consta da inicial que as partes se envolveram em acidente de trânsito, no qual a recorrente teria atingido a traseira do veículo do recorrido. A fim de comprovar o alegado, o autor juntou fotos dos veículos, conversas de whatsapp e prints de tratativas junto ao seguro. Quanto à utilização de registro de conversa por meio telefônico por um dos participantes, ainda que sem o conhecimento do outro, sabe-se que é meio idôneo de prova. Sobre a autenticidade das provas colhidas, não há elementos que indiquem a falsidade ou manipulação indevida dos diálogos. Com efeito, como bem pontuado pelo Juízo a quo, as conversas foram travadas na conta de whatsapp vinculada ao mesmo número por meio do qual a recorrente foi citada. Em reforço, por ocasião de sua citação, a ré menciona que tentará fazer um acordo para poder ‘resolver logo o problema’, o que efetivamente fez, conforme áudios apresentados pelo recorrido (ID 51193255). Ressalte-se que é livre o julgador para analisar as provas reunidas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995. Nesse contexto, apesar de a ré sugerir que os relatos do whatsapp possam ter sido manipulados, nada provou nesse sentido, de modo que sua versão está isolada das demais provas constantes do processo, tais como prints de conversas do whatsapp, fotos dos veículos e do local do acidente.
IV. Em acréscimo, presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu na espécie. Diante desse quadro, denota-se que, de fato, a ré foi responsável pela colisão, sendo que havia um acordo entre as partes no sentido de que a recorrente pagaria o valor correspondente ao dano produzido no veículo, o que não cumpriu.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.